Tribunal: TJDFT
Processo: 0730259-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730259-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA MEDEIROS ASSUNCAO AGRAVADO: MEIRIELE SANTANA DE MOURA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLA MEDEIROS ASSUNÇÃO (executada) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id. 133684062 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no. 0712330-52.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade justiça em favor da ora agravante, e determinou que esta realize ou comprove o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Eis o teor da decisão: “Com efeito, a Constituição Federal, ao prever o dever do Estado de prestar a assistência jurídica gratuita àqueles que não detenham condições de arcar com as despesas processuais (art. 5o, LXXIV, CF), além de assegurar o pleno acesso à justiça, efetiva princípios constitucionais como o da igualdade, contraditório e ampla defesa. A concessão da benesse deve ser analisada caso a caso, em uma detida apreciação das circunstâncias que permeiam o processo. Alega o a requerida a ausência de recursos financeiros e que a documentação acostada ao ID 133590921 comprova a referida hipossuficiência, requerendo, portanto, a concessão da gratuidade de justiça. Analisando detidamente os autos, não se vislumbra os pressupostos da benesse. O documento de ID 133590931 expõe algumas despesas cotidianas, mas que não apontam a existência ou não de recursos financeiros. É certo que a declaração de hipossuficiência (ID 133590928) configura uma presunção de inaptidão financeira. Contudo, trata-se de uma presunção relativa, podendo ser afastada no caso concreto. Isso porque cabe ao julgador afastar pedidos infundados com o intuito de evitar concessões indevidas em detrimento daqueles verdadeiramente hipossuficientes. Outrossim, não há como acolher a gratuidade requerida por pessoa que participa de avenças contratuais de alta vulta e considerando as condições de moradia que possui, como ocorre nos caso destes autos. Assim, é plausível que uma pessoa que claramente possua tais condições financeiras possa arcar com os encargos processuais, ainda mais considerando que este e.TJDFT exige custas reconhecidamente módicas. Frise-se que as despesas processuais não são contínuas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 133590921. INTIME-SE a requerida/devedora para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Recolham-se as custas iniciais e venham aos autos a planilha atualizada de cálculos. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. RETIFIQUE-SE a autuação para constar o cumprimento de sentença, assim como em relação às partes e ao valor da causa. Cumpra-se.” (Id. 133684062 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 39178569 – pp. 1/6), a executada, ora agravante, relata que sua fonte de renda era o colégio, objeto da demanda, e em decorrência da pandemia e o desgaste com o processo, teve que fechar as portas, sobrevindo assim dificuldades. Enfatiza que, inobstante na fase de conhecimento não ter a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, atualmente carece de tal benesse. Defende, em síntese, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família. Ressalta que acostou aos autos extratos e o resultado da pesquisa no sistema SISBAJUD, no qual demonstra a falta de recursos. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, de forma que seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Em Id. 39214451 – p. 1, em razão da ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo, esta Relatora determinou a intimação da parte ora recorrente para que no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos cópia de comprovante de renda ou CTPS, bem como ainda informe de imposto de renda a fim de aferir o alegado estado de hipossuficiência. Em petição de Id. 39789386 – pp. 1/2, a executada/agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que a r. decisão recorrida seja suspensa na origem. Ademais, junta o informe do Imposto de Renda referente ao ano de 2021. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos dos autos, atinentes à falta de documentos probatórios e ao fato da ora agravante ter participado de avenças contratuais de alta vulta. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque a agravante, trouxe aos autos o informe do Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2021, no qual demonstra rendimentos tributáveis de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), perfazendo uma renda média mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 39789387 – pp. 1/2). Ademais, os extratos referentes aos meses maio/2022 a julho/2022 (Id. 39178576 – p. 1/14), além de não conter saldo positivo, tem movimentações de valores baixos. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quize) dias para que a parte agravante promova ou comprove o pagamento do valor atualizado da condenação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença tem eficácia ex nunc, alcançando exclusivamente os custos financeiros processuais surgidos após o trânsito em julgado, sem nenhum reflexo nos ônus de sucumbência impostos na sentença, entendo que a fundamentação deduzida pela recorrente não se mostra relevante a suspender de plano a decisão agravada, tendo em vista que não há que se falar em suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos à parte executada/agravante, já que o julgado exequendo transitou em julgado em 07/07/2022 (Id. 130654670 – p. 1 dos autos principais). Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar pleiteado, tão somente para suspender a decisão quanto à exigibilidade de novas verbas sucumbenciais, em caso de não pagamento do crédito exequendo pela parte agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora